Tribunal: TJDFT
Processo: 0716611-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de levantamento de negativação e retirada de equipamento e, ainda, reparação por danos morais em que em relação às obrigações de fazer. O processo foi extinto sem julgamento de mérito, porque em seu curso a ré comprovou, tanto a retirada do equipamento da posse do autor, como de seu nome do SPC/SERASA. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de compensação imaterial de R$ 3.000,00.
3. Irretocável a sentença, pois a requerida não se desobrigou da comprovação de sua tese defensiva no sentido de que a inscrição do nome do autor decorrera do descumprimento contratual e da não devolução, pelo autor, do equipamento dado em comodato.
4. Com efeito, consoante cláusula 7o do contrato de comodato (ID Num. 57146321 - Pág. 3): “Findo ou rescindido o presente contrato e não devolvido(s) o(s) bem(ns) a COMODANTE dentro do prazo estipulado no item 4 (f) supra, incorrerá a COMODATÁRIA, desde logo, em mora, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. Assim como ficará reservado o direito a COMODANTE de emitir nota fiscal de fatura do(s) bem(ns) como forma de ressarcimento em caso da não-devolução. PARÁGRAFO ÚNICO – Caso a COMODANTE assim entenda, seguindo o procedimento disposto no caput desta cláusula, emitirá nota fiscal de fatura do(s) bem(ns) como forma de ressarcimento em caso da não-devolução e, em consequência, o boleto no valor descrito na nota para pagamento em 5 (cinco) dias úteis, enviado para o endereço citado no TERMO DE ENTREGA. Caso este pagamento não ocorra, a COMODANTE promoverá o protesto do título, bem como a sua imediata execução judicial, arcando a COMODATÁRIA com as custas processuais e cartorárias, bem como com os honorários advocatícios”.
5. Alega a requerida que o autor descumpriu o contrato, “uma vez que deixou de adquirir as mercadorias fornecidas pela REQUERIDA, bem como parou de utilizar o equipamento cedido, ensejando, pois, na rescisão do contrato em 2022”. Entretanto, trata-se de mera alegação defensiva, desprovida de prova cabal do descumprimento, posto que o relatório de ID Num. 57146322 - Pág. 1 não tem o condão de evidenciar isso. Trata-se de documento produzido unilateralmente pela ré, inclusive. Incumbiria à requerida, igualmente, provar que, diante da não devolução do refrigerador, teria enviado para o endereço constante do termo de entrega, o boleto com o valor da nota fiscal emitida, para pagamento. Tampouco há comprovação de que tenha se desincumbido disso.
6. Portanto, ausente tais comprovações, é de se conferir verossimilhança às alegações do autor e, por conseguinte, a de que houve negativação indevida de seu nome junto ao SPC/SERASA, a embasar o tipo de reparação pretendida. Reputo, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.